Tribunal: TJES
Processo: 5007832-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007832-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007832-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
AVELÃ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que havia reduzido multa tributária qualificada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto.

2. O embargante alega omissão quanto ao trânsito em julgado de ação anulatória idêntica, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão da devedora de anular o lançamento tributário, o que impediria nova análise da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de coisa julgada material em ação anulatória anterior, que reconheceu a prescrição da pretensão de desconstituição do crédito tributário, impede a redução da multa punitiva em sede de exceção de pré-executividade na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar a existência de decisão judicial definitiva e anterior ao julgamento do recurso.

5. A prescrição e a coisa julgada são matérias de ordem pública e devem ser observadas pelo julgador para preservar a segurança jurídica.

6. Verificado que a pretensão anulatória da devedora em relação ao auto de infração foi julgada prescrita com trânsito em julgado na Ação Anulatória nº 5024867-95.2023.8.08.0024, torna-se inviável a rediscussão da validade ou do montante da penalidade pecuniária nos autos da execução fiscal.

7. A eficácia preclusiva da coisa julgada material impede que a parte obtenha, por vias oblíquas, a redução de crédito tributário cuja discussão judicial já se encerrou de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento do Estado, mantendo a multa tributária original.

Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de sentença que reconhece a prescrição da pretensão anulatória de débito tributário impede a posterior redução da multa fiscal em sede de defesa na execução fiscal, sob pena de violação à coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 489, § 1º, IV, 502 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007832-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
AVELÃ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de embargos de declaração por meio dos quais pretende o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14401390), ver sanado suposto vício presente no acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível (ID 13509376) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a multa tributária ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois o julgado não teria se manifestado sobre fato superveniente e matéria de ordem pública consubstanciada no trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 5024867-95.2023.8.08.0024. Argumenta que, naquela demanda idêntica, foi reconhecida a prescrição da pretensão da devedora de anular o auto de infração nº 2.059.418-9, decisão que se tornou definitiva em 05/12/2024, o que impediria a rediscussão do débito ou a redução da multa nos presentes autos.

Devidamente intimada (ID 16427486), a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 19413348).

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada em equívoco devido a vício passível de correção por esta via.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido (ID 13509376) limitou-se a analisar a natureza confiscatória da multa tributária aplicada ao auto de infração nº 2.059.418-9, sem, contudo, observar que a validade deste mesmo título executivo já havia sido objeto de debate na Ação Anulatória nº 5024867-95.2023.8.08.0024. Na referida demanda, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tal decisão transitou em julgado em 05/12/2024, data anterior ao julgamento do recurso originário nesta Corte.

A omissão verificada no presente caso merece ser sanada, porquanto a coisa julgada material e a prescrição consubstanciam matérias de ordem pública aptas a obstar a rediscussão da validade do crédito tributário ou de seus consectários, como a multa, quando já estabilizados por decisão judicial definitiva.

No caso, a matéria não poderia ter sido submetida à apreciação por ocasião da interposição do agravo, uma vez que, conforme já exposto, o trânsito em julgado somente ocorreu em 05/12/2024, ao passo que o recurso foi interposto em 20/06/2024. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, inclusive em sede de embargos de declaração:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO . NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 .
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Ao analisar a questão omitida, constata-se que a devedora, ao buscar a redução da multa na exceção de pré-executividade sob o argumento de confisco, tenta obter resultado que lhe foi negado na via anulatória em razão da prescrição. Uma vez que a pretensão de desconstituir ou revisar o auto de infração foi julgada prescrita com trânsito em julgado, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo vedado ao magistrado decidir novamente as questões já repelidas, ainda que sob nova roupagem jurídica, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões. Portanto, deve ser mantida a integridade do crédito tributário em seus moldes originais, afastando-se a redução da multa outrora concedida.

Ante o exposto,
conheço do recurso para dar-lhe provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a decisão de primeiro grau para rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a multa tributária em seu valor original, diante da coisa julgada operada na ação anulatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)